Tribunal: TJDFT
Processo: 0701863-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RENOVAÇÃO DE PEDIDOS. PARTES E CAUSA DE PEDIR. IDENTIDADE. PREVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. PRETENSÃO RECURSAL. NÃO SUBMISSÃO AO JUÍZO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Ante a constatação de que os pedidos, causa de pedir e partes elencados na exordial são idênticos àqueles veiculados em ação extinta, julgada sem apreciação do mérito, inafastável o reconhecimento da competência, por prevenção, do Juízo que primeiro apreciou a demanda, afigurando-se devida a distribuição dos autos por dependência, nos moldes do art. 286, II, do CPC/2015.
2. Inoportuna a apreciação, na seara recursal, de pretensão não submetida à prévia aferição do Juízo ordinário competente, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. Recurso não provido.